Tribunal: STF
Processo: ARE 1297586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDIDA DE PERDIMENTO DE NAVIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE COMUNIÇÃO À PAÍS ESTRANGEIRO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS DESNECESSÁRIAS. AUTORIZAÇÃO PARA NAVEGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII e LV; 37, §6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1. Apelações interpostas em face de sentença que julga parcialmente procedente pedido formulado, e determina à agência reguladora que permita que a demandante mantenha, renove ou obtenha outorga para operar no Brasil por meio de navio arrendado que detenha as qualificações exigidas para tanto, à exceção da comprovação da propriedade do bem, até que se prove a perda de navegabilidade/operacionalidade e /ou recuperação do M/V São José ou, ainda, a aquisição de novo navio pela interessada.
    2. A Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986, dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, sendo que o seu art. 9º trata do procedimento a ser adotado em caso de remoção de coisas ou bens, no todo ou em parte, quando esses “constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de danos a terceiros ou ao meio ambiente”.
    3. A necessidade de intimação do responsável estrangeiro é requisito apenas para o procedimento de remoção do bem, não se repetindo tal exigência quando se trata de apreensão de embarcação, medida administrativa prevista nos artigos 16 e 17 da Lei nº 9.537/97.
    4. A parte demandante não discute a regularidade do procedimento de remoção e incorporação do bem ao patrimônio da União, sendo admitido, no processo, como incontroverso, o registro da propriedade do navio no Tribunal Marítimo Brasileiro, conforme exigido pelo parágrafo único da Lei nº 7.652/88, bem como na IMO (International Maritime Organization).
    5. A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição do bem é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. “O que importa não é o momento da constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição”. (STJ, 3ª Turma, REsp 873.165, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 7.6.2010).
    6. Aplicada a pena de perdimento do navio e havendo a sua posterior incorporação ao patrimônio da União, opera-se verdadeira aquisição originária de propriedade, sem qualquer ônus ou gravame ao ente público. Nesse sentido, a lei brasileira (art. 23, inciso III, da Lei nº 7.652/88) determina que a hipoteca ou outro gravame existente sobre o navio será considerado extinto, cancelando-se o registro respectivo em caso de perda da embarcação.
    7. Não se pode falar em evicção ou responsabilidade da União pelas obrigações porventura devidas pelo antigo armador do navio, uma vez que o direito ora pleiteado não se encontra incluído entre aqueles previstos no contrato firmado entre as partes.
    8. Não havendo notícia do desfecho do trâmite do arresto em curso na Turquia, é possível que o acolhimento da pretensão da parte demandante ainda reverta em seu enriquecimento ilícito. Se o arresto tiver sido desconstituído, restabelece-se a propriedade plena do bem em favor da recorrente que, nesse caso, ficaria com a coisa e com o valor da indenização pro ela pleiteada. Isso posto, far-se-ia necessária a homologação da decisão estrangeira para que essa tivesse a eficácia pretendia no Brasil, nos termos do art. 961 do CPC/2015 (correspondente ao art. 483 do CPC/73).
    9. A interessada não busca a anulação dos procedimentos de remoção ou de perdimento do navio, considerados por ela como regulares, pretendendo demonstrar a existência de responsabilidade da União decorrente da não observância de dever de comunicar o governo turco acerca da pena de perdimento do navio sobre o qual foi aplicado a pena de perdimento. Conforme a fundamentação já desenvolvida, a parte demandante não demonstrou a existência de dever de o governo brasileiro requerer a baixa do registro do ex-DURDEN na Turquia. Logo, as provas testemunhal e pericial requeridas não se mostram necessárias para a solução da controvérsia, devendo ser indeferido o pleito formulado em sede de agravo retido, de acordo com os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional. Precedente: STJ, 3ª Turma, AintaResp 201600469274, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 30.6.2016.
    10. A autorização para navegação em caráter emergencial prevista pelo Resolução Normativa ANTAQ nº 5/2016 é mais específica em relação à previsão legal (que se refere apenas à hipótese ditada por interesse público, devidamente justificado) e é adstrita ao prazo máximo e improrrogável de 180 dias, nos termos do art. 21 do regulamento normativo supra citado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente